Tribunal: TJSP
Processo: 1038581-61.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA.
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando não demonstrada a facultatividade da contratação, pois não juntado o instrumento assinado

Ementa:
APELAÇÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA.
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando não demonstrada a facultatividade da contratação, pois não juntado o instrumento assinado em apartado.

RECURSO NÃO PROVIDO.